Tribunal: TJBA
Processo: 0532315-84.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0532315-84.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GELSON DO ESPIRITO SANTO MOTA e outros (4)

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO, ALESSANDRA RENATA FREITAS FONTES, DENISE GONZAGA DOS SANTOS BRITO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
FRANCISCO EMMANUEL DA SILVA BORGES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILTAR. SOLDO. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DO REAJUSTE REMUNERATÓRIO DE 34,06% INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL Nº 7.622/2000 À GAPM. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA.
RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 85 DO STJ.
LEI ESTADUAL Nº 7.622/2000 03 QUE IMPLEMENTOU REAJUSTE SETORIAL PARA OS POLICIAIS MILITARES. INCIDÊNCIA SOBRE A GAP APENAS DOS AUMENTOS COM NATUREZA DE REVISÃO GERAL. APLICAÇÃO DA RATIO DECIDENDI FIRMADA POR ESTA CORTE NOS IRDR 0006410-06.2016.8.05.0000 (TEMA 02 – TJBA)
E

PELO STF NO
RE 976610/BA-RG
.
PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

ACÓRDÃO

V
istos, relatados e discutidos estes autos da
apelações cíveis nº

0532315-84.2015.8.05.0001
,
em que figura como apelantes
GELSON DO ESPÍRITO SANTO MOTA e outros
e como apelado
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em

NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto condutor.